Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO. CONFIGURAÇÃO. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Consoante orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, revela-se cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida, ainda que parcialmente. Constatada a omissão no que concerne ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, imperioso o acolhimento da insurgência para a integração do aresto hostilizado e saneamento do vício. Considerando que o julgado ora atacado deu provimento ao recurso de agravo anteriormente interposto, descabe falar na majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, conforme entendimento exarado pelo Tribunal da Cidadania, por ocasião do julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Divergência no REsp n. 1.539.725/DF.